Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-68.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008191-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), PEDRO PEDROSO DA SILVA - CPF: 110.377.841-20 (AGRAVANTE), SOZENEI PEDROSO DA SILVA - CPF: 474.846.671-53 (AGRAVANTE), PEDRO PEDROSO DA SILVA FILHO - CPF: 886.707.321-49 (AGRAVANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES - CPF: 992.927.261-53 (AGRAVADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008191-68.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE REALIZADA LIMINAR DEFERIDA – REQUESITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008191-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PEDROSO DA SILVA, SOZENEI PEDROSO DA SILVA, PEDRO PEDROSO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Pedrosa da Silva e outros
, de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Cleberson Rogério Santana Antunes
, deferiu a tutela de urgência para determinar que
“os requeridos, ou terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato de moléstia à posse do requerente, pena de multa de R$ 500,00, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00”
.

Informam que o agravado alega ser proprietário, há mais de 11 anos, do imóvel denominado Sítio Nova Esperança, com área de 54,41 hectares, localizado na comunidade Pequizeiro, município de Santo Antônio do Leverger, adquirida de Valdomiro, que teria adquirido de dona Terezinha.

Alegam, contudo, que a área de Valdomiro é constituída somente de 42 hectares, área que foi objeto de divisão com outros 40 hectares, área esta pertencente à Tereza Pedrosa, genitora do primeiro agravante, Pedro Pedrosa da Silva.

Sustentam, ainda, que dona Terezinha era solteira e não tinha filhos e que, após seu falecimento, a área ficou para seu sobrinho, Gumercindo.

Aduzem que em abril de 2020, Gumercindo veio a óbito e o seu sítio, Fazenda Velha, ficou abandonado por um curto período, quando o agravado começou a aparecer no sítio e se apoderou dele. Realçam, assim, que o agravado nunca morou, nem teve casa no local e quando derrubou a cerca o agravante registrou boletim de ocorrência.

Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.

Efeito suspensivo indeferido (id 126613176).

Contraminuta (id 129557188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008191-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que
na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Cleberson Rogério Santana Antunes, deferiu a tutela de urgência para determinar que
“os requeridos, ou terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato de moléstia à posse do requerente, pena de multa de R$ 500,00, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00”
.

Trata-se a hipótese, de
Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Cleberson Rogério Santana Antunes em face de Pedro Pedroso da Silva, Sozenei Pedroso da Silva e Pedro Pedroso da Silva Filho, em relação a uma área de 54,41 hectares, denominado Sítio Nova Esperança, localizada na comunidade do Pequizeiro, município de Santo Antônio do Leverger, da qual seria o legítimo proprietário e possuidor há mais de 11 anos.

De acordo com o autor, sofreu turbação por parte dos requeridos, ora agravantes, quando tentaram impedir a realização de construção na área, ao argumento de que fazia parte da propriedade do primeiro requerido, ora agravante, Pedro Pedroso da Silva.

A controvérsia está em saber se é o caso de reforma do deferimento da liminar de interdito proibitório.

Pois bem. O interdito proibitório é medida preventiva cabível ao possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. Com efeito, nos termos do art. 560 do CPC,
“o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Por sua vez, o art. 561 do CPC estabelece ser ônus do autor provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse ou a perda.

Na hipótese, o pedido liminar de interdito proibitório foi deferido, como consignado:

Pois bem. In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, bem como a ameaça de turbação/esbulho, pelos requeridos, foram juntados aos autos vários documentos com a inicial, quais atestam tais fatos.

Neste caso, com lastro nas provas colacionadas em juízo até o momento, tenho estar suficientemente comprovado que os requerentes exercem a posse sobre o imóvel descrito na exordial.

Isto porque, as testemunhas ouvidas em juízo, foram firmes e coerentes em apontar que o requerente exercia a posse mansa e pacífica do imóvel até que o requerido turbou e ameaçou esbulhar a posse.

Destarte, imperioso o deferimento da liminar, visto que presentes os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, pois que, demonstrado, em juízo de cognição sumária, a posse do autor, o esbulho anterior do requerido e a data deste.

Frisa-se que nesta fase de cognitio non plena não se reclama prova cabal e irrefutável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipatória.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
prevista no rito especial possessório para
DETERMINAR
que os requeridos, ou terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato de moléstia à posse do requerente, pena de multa de R$ 500,00, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00.

Assim exposto, as razões do recurso e documentos apresentados neste juízo não dão margem à reforma da decisão agravada. Ao contrário, os documentos colacionados pelo autor agravado demonstram, a princípio, o exercício da sua posse. Aliás, em sede de contraminuta, os agravados comprovam que a área se encontra com benfeitorias e plantação.

Chama atenção, também, que as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação foram firmes em confirmar a posse da parte autora.

Ademais, ao que se evidencia, a discussão envolve áreas vizinhas, o que comporta dilação probatória a ser realizada na origem.

Por sua via, o Boletim de Ocorrência registrado, retrata o esbulho sofrido.

Nessa perspectiva, a princípio, os agravantes não ostentam posse oponível aos agravados a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.
(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Dessa maneira, em atenção ao princípio da imediação, merece ser mantida a decisão recorrida, inclusive de modo a prestigiar o juízo de valor encontrado pelo julgador de primeiro grau que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes, mediante colheita da prova oral, o que lhe permite melhor dimensionar a pretensão deduzida e formar seu convencimento,

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022